Tribunal: STF
Processo: ARE 1347322
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Jundiaí formalizou recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    FÉRIAS-PRÊMIO E AUXÍLIO-TRANSPORTE. INCONFORMISMO COM RETENÇÃO FONTAL DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.



    - ‘O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda’ (Súmula n. 136/STJ).



    - Lê-se na ementa de precedente do STJ: ‘TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC - IMPOSTO DE RENDA - NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - AUXÍLIO-TRANSPORTE. 1. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no art. 557 do CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental. 2. O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN). 3. Não incide imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de indenização. Precedentes. 4. O pagamento de verbas a título de auxílio-alimentação e auxílio-transporte correspondem ao pagamento de verbas indenizatórias, portanto, não incide na espécie imposto de renda. Agravo regimental improvido’ (AgRg no REsp 1.177.624, j. 13-4-2010). Não provimento da apelação e da remessa necessária, que se tem por interposta.



    Alega ter o pronunciamento implicado violência aos arts. 153, III, e 158, I, da Constituição Federal.



    Sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que a discussão se volta à incidência de imposto de renda, tributo de competência da União Federal.



    É o relatório. Decido. 



    2. Quanto ao tema de fundo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da legitimidade passiva dos Estados e dos Municípios nas ações de restituição do imposto de renda nos pagamentos feitos a seus servidores, em razão de pertencer a eles o produto de arrecadação do referido imposto.



    Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Exaurimento das instâncias recursais ordinárias. Não ocorrência. Súmula 281. 3. Imposto de renda retido na fonte. Ente federativo local. Legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial. RE-RG 684.169, rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2012. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 655.424-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.330.770-AgR/SP, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia)



    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo , observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator